Tribunal: TJMT
Processo: 1008650-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008650-41.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA LOBO - CPF: 790.180.689-34 (ADVOGADO), CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP - CNPJ: 27.550.500/0001-53 (IMPETRANTE), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS - MOISÉS MACIEL (IMPETRADO), SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCESSO ADMINISTRATIVO – RETIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ACÓRDÃO PROFERIDO ANTES DA ANALISE DO RECURSO – PROCEDIMENTO AMPARADO PELO REGIMENTO INTERNO DO TCE/MT – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não prospera a tese de que, os Embargos de Declaração opostos contra a decisão proferida em julgamento singular deveriam ter sido apreciados anteriormente à sua homologação pelo Tribunal Pleno.

O Artigo 302, do Regimento Interno do TCE estabelece que, as medidas cautelares deverão ser submetidas à apreciação pelo colegiado até a segunda sessão seguinte à sua prolação, sob pena de perda de eficácia.

Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no ato administrativo em comento, sendo, portanto, medida que se impõe a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA – EPP, contra ato abusivo e ilegal supostamente perpetrado pelo CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. Moises Maciel, e pelo Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá.

O Impetrante sustenta que, sagrou-se vencedor do Pregão Eletrônico nº 083/2018, cujo objeto consistia na prestação de serviços diagnósticos laboratoriais clínicos, junto ao Hospital/Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Argumenta que, em sede de recurso administrativo, interposto por outro licitante, O Autor fora considerado inabilitado no certame.

Assevera que, interpôs mandado de segurança, autuado sob o nº 1040132-15.2019.8.11.0041, obtendo decisão liminar favorável, suspendendo-se a decisão que declarou o Impetrante como inabilitado, determinando-se novo julgamento do recurso administrativo, admitindo-se como idônea a documentação apresentada.

Afirma que, o Instituto de Análises Clínicas Ltda., protocolou junto ao Tribunal de Contas do Estado, uma Representação de Natureza Cautelar, autuada sob o nº 27199-3/2019, pretendendo o sobrestamento da decisão que declarou a Autora como habilitada no procedimento licitatório.

Alega que, o Conselheiro Interino do Tribunal de Contas, Sr. Moises Maciel, deferiu tutela cautelar, determinando ao Município de Cuiabá, a retificação do Edital nº 083/2018, readequando-o à metodologia adotada pela Corte de Contas; decisão esta ratificada pelo Tribunal Pleno.

Aduz que, opôs Embargos de Declaração contra a mencionada decisão, recurso este recebido em seu efeito suspensivo.

Pontua que, ato seguinte, o Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá revogou o Pregão Eletrônico nº 083/2018.

Defende que, opostos Embargos de Declaração face a decisão que deferiu a tutela cautelar, os aclamatórios deveriam ter seu mérito analisado anteriormente à homologação da decisão singular.

Esclarece que, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas estabelece que, os embargos de declaração suspendem a execução da decisão embargada.

Verbera que, anteriormente à declaração de nulidade do procedimento licitatório, deveria ser assegurado aos licitantes o contraditório e a ampla defesa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a anulação da decisão proferida pelo Tribunal Pleno, retornando o processo ao
status quo ante
, para apreciação dos Embargos de Declaração anteriormente à submissão da decisão singular que deferiu a tutela cautelar ao colegiado. Requer ainda, a declaração de nulidade da decisão administrativa que revogou o Pregão Eletrônico nº 083/2018, determinando-se a suspensão do procedimento licitatório, até decisão de mérito pelo Tribunal de Contas. Alternativamente, postula pelo sobrestamento do processo perante a Corte de Contas e do Pregão Eletrônico nº 083/2018.

O pedido de Liminar foi indeferido (id. 40133954).

O Ministério Público pela Procuradoria de Justiça através da Doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela denegação da segurança (id. 14081650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo
,
situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

Na hipótese, o Impetrante se insurge contra ato do Relator do Processo Administrativo nº 271993/2019, que determinou a retificação do Edital do Pregão Eletrônico 083/2018.

Inicialmente, registre-se que, em princípio, não prospera a tese de que, os Embargos de Declaração opostos contra a decisão proferida em julgamento singular deveriam ter sido apreciados anteriormente à sua homologação pelo Tribunal Pleno.

O Artigo 302, do Regimento Interno do TCE estabelece que, as medidas cautelares deverão ser submetidas à apreciação pelo colegiado até a segunda sessão seguinte à sua prolação, sob pena de perda de eficácia.

Destarte, após julgamento singular, ainda que opostos Embargos de Declaração, o procedimento determinava a submissão da decisão ao colegiado.

No que tange à revogação do procedimento licitatório, é certo que o Impetrante não colaciona ao feito, a integralidade do Processo Administrativo Nº 114.157/2018, não sendo possível aferir eventual observância ao contraditório e ampla defesa.

A anulação do procedimento licitatório fora motivada não somente pela decisão proferida pelo Conselheiro Relator do Processo nº 271993/2019, perante o Tribunal de Contas, mas também com fundamento no artigo 49 da Lei nº 8.666/93, por motivo de interesse público, por fato superveniente.

Registre-se ainda que, eventual ato perpetrado pelo Secretário Municipal de Saúde recomendaria a propositura de ação própria, tendo em vista que não compete à esta Egrégia Corte de Justiça, o julgamento de mandado de segurança contra esta autoridade.

Por fim, o Impetrante não logrou êxito em desconstituir os fundamentos que embasaram a Decisão Singular proferida nos autos do Processo nº 114.157/2018, pela Corte de Contas, que constatou a possível prática do denominado “jogo de planilhas”, em que há a prática de sobrepreço e valores inexequíveis, aferida em número considerável dos itens licitados, o que implicaria em violação ao disposto no artigo 48, inciso II, da Lei 8.666/93 e consequente desclassificação do Impetrante do certame.

À vista disso, em análise perfunctória não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no ato administrativo em comento, sendo, portanto, medida que se impõe a denegação da segurança.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – PARECER JURÍDICO FARTAMENTE EMBASADO E INSTRUÍDO – PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DO RESULTADO – INADMISSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1-A Súmula 473 do STF dispõe que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

2-A Administração Pública possui a prerrogativa de cancelar o procedimento licitatório, em caso de interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, nos moldes do que dispõe o art. 49 da Lei de Licitações nº 8.666/93. 3-No que tange ao Poder Judiciário, cabe a este, analisar tão somente o Procedimento licitatório pela ótica da legalidade, sob pena de se ferir o princípio da Separação dos Poderes e adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), além dos Princípio do contraditório e ampla defesa.

4- Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1012254-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a segurança vindicada, ante a ausência de ilegalidade do ato coator e a consequente inexistência de direito liquido e certo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022